Tribunal: TJES
Processo: 5020733-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020733-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: RAFAEL VAGO MERLO SARNAGLIA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR CAPITÃO DO QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EM LEI FORMAL. EXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. DIFERENÇA ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

2. O artigo 10,
caput,

da Lei 3.196/78, com a redação dada pela LC 787/2014, dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixando em 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para a participação no respectivo concurso público.

3. A jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos que já integram a carreira militar viola o princípio da isonomia, aplicável aos concursos públicos.

4. Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5020733-59.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADORA : TATIANA CLÁUDIA SANTOS AQUINO MADRUGA.

RECORRENTE : INSTITUTO AOCP.

ADVOGADOS : FABIO RICARDO MORELLI E OUTRA.

RECORRIDO : RAFAEL VAGO MERLO SARNAGLIA.

ADVOGADOS : FILIPE PIM NOGUEIRA E OUTRO.

MAGISTRADO : MARIO DA SILVA NUNES NETO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e de 2 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo INSTITUTO AOCP contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por RAFAEL VAGO MERLO SARNAGLIA, julgou procedente o pedido autoral, para determinar que os Requeridos providenciem a inscrição do autor no Concurso Público nº 05/2022 para Provimento de Vagas no Posto de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos (QOMus), assegurando o seu prosseguimento no certame, caso o único óbice para tanto seja o
critério etário
.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em suas razões, que o critério etário estabelecido decorre de previsão legal e leva em consideração as condições laborativas que os militares se submetem.

O INSTITUTO AOCP aduz, por sua vez, que no edital de abertura do concurso público, somente foi inserida a legislação vigente no Estado do Espírito Santo, não havendo que se imputar qualquer responsabilidade e condenação ao réu Instituto AOCP, organizador do concurso.

Pois bem.

Passo à análise conjunta dos recursos.

Assiste razão aos Recorrentes.

Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado acerca da constitucionalidade de limites etários em concursos públicos.

É o que prevê a Súmula 683: “
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

No mesmo sentido, a Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 646 (ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

Veja-se precedente da Corte Suprema nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1.
O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público
.
Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2.
O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade.
Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

No caso dos autos, o autor/Apelado pretende garantir sua inscrição no Concurso Público nº 05/2022 para Provimento de Vagas no Posto de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos (QOMus), mesmo contando com 32 (trinta e dois anos) de idade, sem atender ao requisito etário de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, previsto no edital.

Aduz que a exigência do edital deve ser afastada em seu caso, pois já é Soldado Músico da PMES.

No entanto, a pretensão do autor/Apelado encontra óbice na jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, a respeito da inconstitucionalidade da diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre
candidatos civis e candidatos que já integram a carreira militar
.

Veja-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES.

1.
O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.

(ARE 1335806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27-04-2022)

Logo, o deferimento do pedido autoral implica tratamento
desigual
entre candidatos civis e aqueles que já integram a carreira militar, como é o caso do autor, o que é vedado pelo princípio da isonomia que rege os concursos públicos.

Ademais, a previsão editalícia (itens 1.10.1, “n”, e 2.1.5, a.2) referente ao limite etário está fundamentada na Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, prevendo requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 787, de 18 de julho de 2014).

Assim, o entendimento disposto na sentença recorrida encontra-se em descompasso com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que admite o critério etário quando previsto no edital e com fundamento legal, e veda o tratamento desigual entre candidatos civis e aqueles que já integram a carreira militar.

Na mesma linha, é a jurisprudência deste e. TJES. Exemplificativamente:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. SÚMULA 683 DO STF. PREVISÃO LEGAL. LC 467/2008. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO COM BASE NESTE CRITÉRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento relativo à constitucionalidade dos limites etários para inscrição em concurso público (Súmula nº 683).

2.
Consideradas as atribuições peculiares do cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mostra-se razoável a exigência do limite máximo de idade para o ingresso no curso de formação, tendo em vista a natureza do cargo, que exige plenitude de vigor físico e mental para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade
.

3. De acordo com o C. STJ,
não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica
(RMS 31.923/AC, 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13/10/2011).

4. Neste sentido,
a referida previsão legal encontra-se disposta na Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que alterou o artigo 10, caput , da Lei nº 3.196/71, estipulando o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo 28 (vinte e oito) anos , aferidos no primeiro dia de inscrição.

5.
O requisito etário previsto em Lei merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de o impetrante já integrar os quadros da briosa no cargo de soldado combatente, não tem o condão de lhe conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia
[...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180034215, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180191850, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001631-03.2018.8.08.0049 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: LUCAS FONSECA CALMON RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISÃO EDITALÍCIA NATUREZA DO CARGO POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA RECURSO PROVIDO.

1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é legítima a limitação de idade máxima para inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser ocupad
o.

2.
No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, dispõe, quanto ao ingresso na Polícia Militar, que o candidato deverá ter no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do concurso respectivo, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição
.

3.
A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme quanto à constitucionalidade da exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida na Lei Estadual nº 3.196/1978, sendo válida a previsão do edital que condiciona o deferimento da inscrição no certame à idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no concurso, mesmo que o candidato já ocupe cargo de soldado ou cabo da carreira de praças.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado LUCAS FONSECA CALMON; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Vitória, 25 de Agosto de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 049180015312, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

EMENTA: APELAÇões Cível. Mandado de segurança. Concurso. Ingresso no quadro de oficiais combatentes da pmes. Idade mÁXIMA. 28 anos. Existência de Previsão legal e editalícia. Natureza das atribuições do cargo. Razoabilidade da exigência. Candidatos integrantes dos quadros da polícia militar. Impossibilidade de afastamento do requisito. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

1)
É legítimo o estabelecimento de limite etário para o ingresso em carreiras militares cujas atribuições exijam, dentre outros fatores, vigor físico que normalmente falta a pessoas de maior idade, desde que a restrição esteja prevista em lei e no edital do respectivo concurso público. Precedentes do STJ
.

2) A

exigência de idade máxima de 28 anos no momento da inscrição no concurso para ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes da PMES, além de prevista expressamente na Lei Estadual n. 3.196/78 e no edital do certame, guarda relação de pertinência com as funções policiais inerentes ao cargo. Precedentes do TJES.

3)
Tal limite de idade não pode ser afastado na hipótese de o candidato já ocupar o posto de soldado ou cabo da Polícia Militar, uma vez que as carreiras de Praças e de Oficiais são distintas, com atribuições diversas, caracterizando provimento originário o ingresso em cada uma delas. Precedentes do TJES. 4) Ademais, permitir a relativização da regra em favor de alguns candidatos implicaria violação ao princípio da isonomia. Precedentes do TJES.

5) Recursos desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 03 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 024180189896, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 10/09/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos recursos, para julgar improcedente o pedido do autor. Prejudicada a Remessa Necessária.

Considerando o resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência definidos na sentença. Ressalta-se, contudo, que, por ser o autor/Apelado beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após analisar com cautela o caso dos autos, diante das particularidades apresentadas, acompanho o voto de relatoria.